Tribunal: TJES
Processo: 5002064-20.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002064-20.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ANDRE LUIZ CANELLAS BASTOS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002064-20.2021.8.08.0047

RECORREN
TE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES

RECORRIDO: ANDRE LUIZ CANELLAS BASTOS

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. REAJUSTE SALARIAL. LC 75/2013. LC 119/2016. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA INCONSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança (Equiparação Salarial), c.c. pedidos de indenização por danos morais e de tutela de urgência, em que pretende
ANDRE LUIZ CANELLAS BASTOS
o pagamento das diferenças salariais, ao argumento de que desde a data da posse no cargo de Farmacêutico recebe sua remuneração de forma errônea. Assevera que
,
ao requerer o referido pagamento retroativo e prospectivo junto à municipalidade, não obteve resposta.

Tutela provisória indeferida em Id 8445941.

O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
em contestação, argumentou que a LC 119/2016 padece de vício de inconstitucionalidade, eis que elaborada em afronta a dispositivos constitucionais que tratam das exigências de natureza orçamentária e fiscal, bem como está em desconformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Dispensado o

relatório, na forma do art. 38 da lei 9.099/95.

Trata-se de ação de cobrança (Equiparação Salarial), c.c. pedidos de indenização por danos morais e de tutela de urgência, em que pretende a parte autora o pagamento das diferenças salariais, ao argumento de que desde a data da posse no cargo de Farmacêutico recebe sua remuneração de forma errônea. Assevera que, ao requerer o referido pagamento retroativo e prospectivo junto à municipalidade, não obteve resposta.

Tutela provisória indeferida em Id 8445941.

O ente requerido apresentou contestação em Id 8248595, na qual argumenta que a LC 119/2016 padece de vício de inconstitucionalidade, eis que elaborada em afronta a dispositivos constitucionais que tratam das exigências de natureza orçamentária e fiscal, bem como está em desconformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal –LC 101/2000.

Inicialmente, não merece prosperar a prejudicial de mérito (inconstitucionalidade incidental) alegada pelo ente requerido, isto porque, na ADI 2238, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional qualquer interpretação de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF - Lei Complementar 101/2000) que permita a redução de vencimentos de servidores públicos para a adequação de despesas com pessoal.

Ademais, é inadmissível que a Administração Pública utilize-se da alegação de ausência de recursos financeiros como subterfúgio para justificar o descumprimento de direitos subjetivos dos servidores públicos, ainda mais sem comprová-la, tampouco de afronta ao princípio da separação dos poderes.

A propósito, vale a transcrição do seguinte acórdão, in verbis:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PREVISÃO CONTIDA EM LEI MUNICIPAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. FALTA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA OBRIGATÓRIA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I- Não merece acolhida a preliminar de impossibilidade jurídica de pedido que consubstancia-se na implementação da revisão anual de vencimento de servidor público municipal, com fundamento em previsão contida em lei municipal e na Constituição Federal, donde se extrai a possibilidade jurídica do pleito. II- Considerando-se que o instituto da revisão constitui garantia prevista na Constituição Federal, sendo regulamentada desde a Emenda Constitucional nº 1988/98 e, tendo o Poder Executivo Municipal cumprido com o seu dever constitucional de legislar, de forma específica, com a edição da Lei Complementar nº 1.127/11 (ausência de violação ao Princípio da Separação dos Poderes), que garante o reajuste dos salários dos servidores na data-base estabelecida, há que se reconhecer a efetivação de tal direito. III- É inadmissível que a Administração Pública utilize-se da alegação de ausência de recursos financeiros como subterfúgio para justificar o descumprimento de direitos subjetivos dos servidores públicos, ainda mais sem comprová-la. De outro lado, como o índice a ser aplicado é o “INPC”, por ser o que mais reflete a variação da moeda, não há falar-se em aumento efetivo, mas, somente, de recomposição da perda do poder aquisitivo, situação esta não vedada pela legislação de regência. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA OBRIGATÓRIA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJ-GO - DUPLO GRAU DE JURISDICAO: 04395797820148090160, Relator: DES. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/05/2016, 1A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2037 de 01/06/2016) (grifamos)

Quanto aos pretendidos danos morais, nenhum indício existe nos autos de qualquer mácula de natureza imaterial que eventualmente tenha acometido o demandante, ante a ausência de situação excepcional além do não pagamento das diferenças salariais pleiteadas na exordial.

Assim sendo, deverá o Município de São Mateus proceder ao pagamento correto da remuneração a que tem direito a parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe a quantia de R$ 37.050,00 (trinta e sete mil e cinquenta reais), referente às parcelas já vencidas entre agosto de 2016 e julho de 2021.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a proceder ao pagamento correto da remuneração a que tem direito a autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe a quantia de R$ 37.050,00 (trinta e sete mil e cinquenta reais), referente às parcelas já vencidas entre agosto de 2016 e julho de 2021.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento de sentença, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo “ad quem” do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória.

O município, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 2500998), alegando que a Lei Municipal 75/2013 padece de vício de inconstitucionalidade, uma vez que afronta dispositivos constitucionais que tratam das exigências de natureza orçamentária e fiscal, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000. Diz ainda, que a lei municipal que embasa o pedido inicial foi editada em tempos de crise financeira, quando o limite percentual de gastos com pessoal estava excedido. Para tanto, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal 119/2016.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, noto que o autor é servidor efetivo, tendo tomado posse, no cargo de Farmacêutico, em 22 de agosto de 2016 em concurso público realizado pelo Fundo Municipal de Saúde.

A Lei Complementar 119/2016, em documento anexo, dispõe sobre o valor a ser recebido no cargo de farmacêutico (ID 2500979). E, de fato, é notória a diferença salarial estipulada em lei, totalizando uma diferença de $ 517,00 (quinhentos e

dezessete reais), por mês, no salário do recorrido.

Eventual declaração incidental de inconstitucionalidade da LC 119/2016,
implicaria na sua mera desaplicação, logo, a lei não seria prejudicada em sua vigência ou em sua eficácia perante terceiros. Entretanto, entendo conforme o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Inicialmente, não merece prosperar a prejudicial de mérito (inconstitucionalidade incidental) alegada pelo ente requerido, isto porque, na ADI 2238, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional qualquer interpretação de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF - Lei Complementar 101/2000) que permita a redução de vencimentos de servidores públicos para a adequação de despesas com pessoal.”

O julgamento da ADI 2238, iniciado em 2019, determinou ser inconstitucional a redução da jornada de trabalho e de salário dos servidores públicos, caso a administração pública estoure os limites com gasto de pessoal. Desta forma, adotar uma interpretação da Lei de Responsabilidade que permita uma possível redução salarial, é ir de encontro ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ainda, a alegação de insuficiência orçamentária ou superação do limite de gasto com pessoal, a impedir eventual reajuste salarial, deve ser comprovada pelo ente público. No caso em apreço, em que pese Relatório de Gestão Fiscal acostado nos autos (ID 2500985), não vislumbro impedimento capaz de impedir que o município efetue o devido pagamento ao servidor.

Entendo por incontroverso o direito do autor à percepção de valores afetos ao seu reajuste salarial, eis que concedido pela LC 119/2016. A alegação de falta de prévia dotação orçamentária, não é suficiente para afastar a condenação do ente municipal ao dever de implementar integralmente o referido reajuste, sobretudo porque tal atitude fere o direito subjetivo do servidor, ora recorrido, diante do não recebimento das vantagens estabelecidas em lei.

Por fim, também não merece prosperar o argumento de que o servidor não faria jus à percepção salarial por ter tomado posse antes da referida lei. Isto pois, a própria LC 199/2016,
expressamente
, prevê a alteração do anexo V da LC 75/2013.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.